Tribunal: STF
Processo: ARE 1508255
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — OPTOMETRISTA — CURSO EM NÍVEL MÉDIO — RECURSO PROVIDO. 



    1. De acordo com o julgamento da ADPF 131, as normas que vedam que o optometrista instale consultório para atendimento do público em geral (decretos 20.931/32 e 24.492/34) foram recepcionadas pela Constituição Federal e alcançam os profissionais que possuam formação técnica em nível médio, como é o caso do requerente. 



    2. Eventual obtenção de formação em curso de nível superior não torna ilegal o ato administrativo impugnado, porquanto exarado quando o requerente não possuía qualificação necessária para a obtenção do pretendido alvará. 



    3. Recursos conhecidos e providos” (e-doc. 20).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 67). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 33). 



     



    4. O agravante argumenta que “a respeitável decisão deve ser revista, pois foi proferida em divergência a Constituição Federal, a jurisprudência do STF, vez que ao adentar com o presente mandamus devido a mora da municipalidade, frisa-se nunca houve a negativa, o alvará era para um novo endereço, o d. juízo de piso além de deferir a liminar de imediato ao Agravante, ainda lhe concedeu a concessão da ordem, pois certamente que a ação preenchia todos os requisitos” (fls. 4-5, e-doc. 39).



    Afirma que “o tema central da discussão é o direito a exercer a profissão, para a qual, o Recorrente foi devidamente capacitado e habilitado, direito garantido constitucionalmente, de aplicação imediata, profissional com diplomas, nível superior e nível técnico” (fl. 7, e-doc. 39). 



    Assevera que “verifica-se que o Agravante preencheu no ato da interposição do mandado de segurança todos os seus requisitos, por isso venceu a demanda e da mesma forma lhe fora deferida a liminar” (fl. 7, e-doc. 39).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem concluiu que, “considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual os Decretos n. 20.931/32 e n. 24.494/34 continuam vigentes no caso do requerente, sendo vedada a instalação de consultórios por optometristas, apesar do reconhecimento da profissão, entendo não restou caracterizado direito líquido e certo e nem ato ilegal ou arbitrário que justifique a concessão da segurança, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada” (fl. 11, e-doc. 20). 



    Nos termos do voto proferido pelo Relator, destacou-se que: 



    “(...) Extrai-se dos autos que, já em grau recursal, o recorrido apresentou petição comunicando a conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Óptica e Optometria, anexando à fl. 394 o respectivo certificado, que indica a colação de grau em 18/03/2022. Posteriormente, em petição de fls. 470/475, o apelado apresenta o diploma referente ao curso concluído, expedido em 22/06/2022, arguindo que se encontra abrangido pela modulação subjetiva de efeitos emanada pelo STF no julgamento da ADPF 131, pois possui curso de nível superior, fazendo jus à licença para o exercício da profissão.



    Sucede, contudo, tratar-se a presente ação de mandado de segurança, remédio constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5º, inciso LXIX, CFRB/1988). Como cediço, a noção de direito líquido e certo se ‘ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída’ (STF - MS 23190-AgR - Tribunal Pleno - Rel. Min. Celso de Mello - DJ 09.02.2015).



    Neste sentido, ao apreciar o mandamus, o julgador deve avaliar se, ao tempo da prática do ato indigitado coator, o impetrante reunia todos os requisitos constitutivos de seu direito, bem como se, no momento da impetração, o preenchimento dos pressupostos se encontra suficientemente demonstrado pela prova documental carreada aos autos.



    Na presente hipótese, verifica-se que quando da negativa de concessão do alvará ao impetrante, este não possuía curso de graduação em nível superior, vindo a concluí-lo somente no decorrer do trâmite processual, já em grau de recurso. Denota-se, assim, que o impetrante não reunia os requisitos para a concessão da licença, ao tempo do ato praticado pela autoridade administrativa, o que clarifica a ausência de direito líquido e certo” (fls. 5-6, e-doc. 21).



    Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança foram objeto de debate no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou carente de repercussão geral a questão por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral ” (DJe 6.12.2010).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.371-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação de veículo por pessoa física. Uso próprio. Ausência de comprovação da destinação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, tendo em vista a falta de demonstração, por parte da ora agravante, de que o veículo se destinava ao uso próprio. 2. Para ultrapassar o posicionamento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 724.691-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4,2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.238.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGA A DIRETORES ESTATUTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG Nº 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e nas Leis nº 6.404, de 1976, e nº 10.101, de 2000, asseverou não ter, o ora recorrente, se desincumbido do ônus de comprovar o respectivo direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem. Isso porque não demonstrou que os pagamentos em discussão no mandamus revelavam participação nos lucros, em virtude de a) a diferença havida entre tais valores e a remuneração paga aos diretores ultrapassar o percentual previsto em lei e b) ausência de prova alusiva à referida distribuição de lucros para os demais acionistas e empregados. 3. Ademais, esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.108.164-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora